Tribunal: TJSP
Processo: 1516452-45.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tráfico – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Exasperação das penas-base – Quantidade e natureza do entorpecente – Possibilidade – Art. 42 da Lei 11.343/06.
Substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Cabimento.
Recurso parcialmente provido.